Tribunal: STF
Processo: Rcl 69804
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fundação Getúlio Vargas contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001793-95.2022.5.02.0036, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, do RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



     [...] o Regional rejeitou a eficácia jurídica do contrato de prestação de serviços juntado aos autos pura e simplesmente alegando “ÔNUS DA PROVA”, MAS SEM DECLARAR FRAUDE!



    Expressamente, O ACÓRDÃO TURMÁRIO NEGOU EFICÁCIA JURÍDICA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSO SEM DECLARAÇÃO DE FRAUDE OU NULIDADE! (doc. 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, REITERADAMENTE DECLAROU A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DE MODELOS DE DIVISÃO DE TRABALHO DIVERSIFICADOS DAQUELE CONSUBSTANCIADO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DISCIPLINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, DESTACANDO A PRIMAZIA, NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO, DA AUTONOMIA DA VONTADE (doc. 1, p. 11).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] SE NÃO HÁ DECLARAÇÃO E NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, IMPOSSÍVEL SE FALAR EM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO, SENDO IRRELEVANTES ESTAREM PRESENTES ALGUNS DOS ELEMENTOS QUE TAMBÉM CARACTERIZAM A RELAÇÃO E EMPREGO, COMO A PESSOALIDADE E A HABITUALIDADE E A ONEROSIDADE. TODAS AS FORMAS DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS – PESSOAIS OU NÃO, HABITUAIS OU NÃO, ONEROSAS OU NÃO E ATÉ SUBORDINADAS OU NÃO – PODEM SER OBJETO DE CONTRATAÇÃO CIVIL (CF, ART. 5º, II E CC, ART. 593 E SEGUINTES) (doc. 1, p. 14).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do proc. 0101049-13.2021.5.01.0029; diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3961/DF e da ADI 5625/DF (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O vínculo empregatício é uma relação jurídica dependente dos fatos em si, não estando a critério das partes definir se ele existe ou não, de forma que eventual concordância da parte autora com a não regularização do contrato de trabalho não exclui sua existência.



    Por isso, o fato de a autora ser sócia de pessoa jurídica, por si só, não exclui a possibilidade de existência da relação de emprego.



    Observe-se, nesse sentido, o art. 9º da CLT, segundo o qual "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Igualmente, imperioso asseverar que, em se reconhecendo a prestação de serviços, incumbia à pretensa empregadora a prova de que não existia a relação de emprego, a qual é a regra dos regimes de trabalho e, também, por se tratar de fato impeditivo do direito suscitado por aquela que alega ser empregada.



    [...] Diante dessas premissas, mister se analisarem os requisitos expressamente constantes na CLT acerca da matéria em comento.  



    O MM Magistrado de Origem entendeu não provada a relação de emprego. O fundamento principal do r. julgado, no meu entender, versa sobre a recusa da autora de assumir um projeto na Bahia e pelo fato de ter prestado serviços a outras empresas.



    [...] Mesmo tendo a autora já prestado serviços a outras empresas, provou que precisava cumprir horário ao trabalhar para a reclamada, numa situação incompatível com a propalada autonomia.



    A preposta já havia dito que a reclamada foi contratada para receber R$15.000,00 mensais, não deixando claro o que seria o pagamento "conforme o andamento do projeto". Relatou que a autora que: "(...) a reclamada não disponibilizava assistentes ou técnicos para auxiliar a autora, pois o projeto era dela; que até onde sabe, a reclamante trabalhava sozinha, mas tinha autonomia para contratar quem ela quisesse; (...)" sem dizer às expensas de quem correria essa contratação.



    Nesse contexto, verifico a presença nas provas dos autos de todos os requisitos atinentes à relação de emprego.



    Por isso, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer a relação de emprego (CLT, art. 2º e 3º) entre o reclamante e a reclamada de 15/03/2021 a 04/07/2022; na função de gerente de projeto.



    Evitando supressão de instância, determino o retorno dos autos à Vara de origem para que sejam julgados os demais pedidos constantes da petição inicial, inclusive a fixação da remuneração da reclamante (doc. 19, pp. 2-5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. Tratava-se de relação entre a beneficiária, titular de pessoa jurídica, que prestava serviços de gestão de processos para a reclamante, mediante remuneração de R$ 15.000,00.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator